Tribunal: STF
Processo: RHC 246434
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, nos termos da jurisprudência desta Corte (edoc. 84).



    O embargante alega omissão na decisão embargada, ao argumento de que é “[a] tese defensiva central – de que não era crime ao tempo dos fatos (2016) suprimir-se placa de identificação – não foi apreciada na respeitável decisão unipessoal”. (edoc. 88)



    Desse modo, requer “a correspondente integração do tema suscitado ao julgado monocrático exarado. ” (edoc. 88). 



    É o breve relatório.



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito e de acordo com a jurisprudência desta Corte (HC nº 124.900/AM, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/8/16; HC 215.009, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/8/22; RHC 220.941, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/22; HC 212.693, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/22. 



    Ademais, a alegada atipicidade da conduta prevista no art. 311 do CP, sob o argumento de que a redação anterior à Lei n. 14.562/2023 não contemplava o termo “suprimir” não encontra amparo, pois conforme descrito na sentença e reverberado pelas instâncias revisoras, ficou demonstrada a materialidade e autoria delitivas relativas ao crime antecedente para fins de imputação do crime de receptação, ficando consignado o seguinte:



    “Os policiais civis que estavam escutando a conversa através da interceptação telefônica acionaram policiais militares que se dirigiram para a Av. Gabriel Esperidião, sendo que nas proximidades da empresa “Móveis Felber e Ferro Velho Zavan, abordaram o codenunciado ADRIANO LINO DOS SANTOS e LEANDRO MENDES DE SOUZA que estavam embarcados num veículo GM Chevette, bem como abordaram e apreenderam 2 (dois) adolescentes M. S. T., com 17 (dezessete) anos e Y. M. C. L., ambos com 17 (dezessete) anos, oriundos de Nova Londrina/PR, que estavam na posse da motocicleta de marca Honda CG 150, cor preta, sem placa, sem numeração de motor e chassi, isto é, com sinais identificadores adulterados, enfim, coisa produto de crime, cf. registro no boletim nº 617619/2016 - veículo e adolescentes fotografados às f. 18 do relatório anexo.”(edoc. 4, p. 10)



    Ademais, consta dos autos que interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Civil revelaram que embargante associou-se com outras pessoas da organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital” com a finalidade de cometer os crimes de tráfico de drogas e contra o patrimônio.(edoc 4 p. 9)



    Nesse contexto, e na parte que interessa, consignou-se o seguinte na sentença condenatória:



    “A motocicleta citada, produto de crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311), que fora encomendada, isto é, seria adquirida e recebida pelos denunciados ROSILENE e MÁRCIO GREICK estava vindo da região de Nova Londrina/PR, conforme se vê na fala da denunciada ROSILENE: “… ah ele tá vindo de Nova coitadinho, é verdade… no Zavan dá pra ficar… achei que tava vindo de outra cidade, Loanda” 



    O agente desconhecido informa para ROSILENE que “ele tá ali em frente da faculdade ali, na estradinha de chão”. A denunciada ROSILENE conversa com a codenunciada ROSICLER PAULINO RIBEIRO (CD 12381 edit 2 – f. 16) e envia para o local o codenunciado ADRIANO LINO DOS SANTOS dizendo “o irmão, avisa os piá que tá indo dois de carro lá resgatar eles pra esconder esse bagulho” (CD 12402 edit), ocasião em que o denunciado ADRIANO conversa com o agente não identificado, recebendo instruções e diz que conhece o local, textualmente “...entendeu, passou o quebra mola à direita, quebra vai no sentido pro Barbalho, eu sei onde fica irmão … fala pra ele que é um Chevetinho, entendeu?” 



    Na sequência, a polícia militar foi acionada dirigindo-se ao local indicado pelos envolvidos realizando a abordagem do embargante e do outro ocupante do automóvel que, conforme os autos, foram ao encontro dos adolescentes que conduziam a moto de origem ilícita.



    À luz desses fatos, as instâncias ordinárias concluíram que “Os denunciados ADRIANO e LEANDRO agindo a mando da codenunciada ROSILENE foram até o local para receber a motocicleta supracitada, produto do crime definido no art. 311 do Código Penal, em proveito alheio, isto é, dos denunciados ROSILENE e MÁRCIO GREICK, todos sabedores que se tratava de coisa de natureza ilícita.”



    Além disso, embora a redação anterior do art. 311, do CP à época dos fatos assim versasse - ”Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:” - ficou demonstrada na sentença que a motocicleta apreendida não estava apenas sem placas, mas também “sem numeração de motor e chassi, isto é, com sinais identificadores adulterados”, presente, portanto, um dos verbos núcleo do tipo, não se permitindo concluir pela ausência de crime por falta de definição legal tal qual pretende a defesa.



    Ressalte-se, ademais, que não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que não é o caso do fundamento referido. 



    No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso.



    De acordo com a jurisprudência da Corte, os embargos de declaração se prestam para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno, e não para a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (Ext nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10).



    Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes: HC nº 102.043/BA-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 2 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente